Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017730-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ILO POZZOBON e FERNANDO MAZIERO POZZOBON
AGRAVADO:- NEIMAR ANTONIO CAOVILLA
Agravo de Instrumento n. 1017730-92.2021.8.11.0000 de decisão da Vara da Comarca de Sorriso que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.
Os agravantes alegam que em 13-12-2014 firmaram com o agravado “Contrato Particular de Prestação de Serviços – Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos”, tendo como objeto a prestação de serviços de colheita das safras de soja de 2014/2015 à 2019/2020 pelo Agravado, cujo total de área representaria o equivalente a 7.880 ha (sete mil oitocentos e oitenta hectares), a serem realizados na Fazenda Menina Lynda, localizada no Município de Ipiranga do Norte/MT, de propriedade dos Agravantes.
Aduzem que a Execução foi ajuizada porque a avença teria sido interrompida por eles (agravantes) sem justificativa, e com isso o credor busca o recebimento da multa contratual de 20% referente à colheita da safra 2019/2020 que representaria 5.664 sacas de soja.
Argumentam que:
a) O título executado apresenta vício formal de extrema relevância, a impedir sua execução de forma direta, qual seja: assinatura do instrumento por todas as partes;
b) Há a presença de outro vício formal, qual seja, ausência de assinatura de testemunhas em ambas as vias do contrato executado;
c) O título Executado ainda exibe outra deficiência em sua formação, porquanto não apresenta liquidez e certeza necessária a permitir sua execução, já que a multa moratória executada está relacionada a apuração de circunstância não ocorrida, a impor sua apuração via procedimento adequado;
d) O motivo ensejador da execução não subsiste, porquanto o contrato fora precocemente encerrado diante da ocorrência de prática fraudulenta por parte do Executado, o qual, no momento da colheita, estava a desviar parte da produção de propriedade dos Agravados, questão esta demonstrada por meio de declaração de diversas testemunhas, somado ao fato da operação realizada pela Policia Judiciária Civil, com amparo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o Agravado pela realização corriqueira da referida prática criminosa;
e) Além de estar a fraudar o contrato firmado com os Agravantes, o Agravado também não estava a prestar o serviço contrato dentro dos padrões contratualmente fixados, deixando de disponibilizar máquinas em quantia suficiente para realizar a colheita dentro do prazo e padrões estabelecidos, além de estar a prestar serviços a terceiros, em detrimento as obrigações contraídas juntos aos Agravantes, que estavam impedidos contratualmente de contratar terceiros diante de cláusula de exclusividade firmada entre eles (exceção de contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus – previsto no artigo 476 do Códex supra mencionado);
Argumentam que ofereceram caução idônea para a garantia do juízo bem como, não há risco de irreversibilidade da medida, caso concedida.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso, o pleito de efeitos suspensivo aos embargos é de indeferimento. Isso porque sob a ótica de uma cognição sumária, o fumus boni iuris e o periculum in mora não restaram devidamente caracterizados nos autos.
De início, registra-se que a finalidade da Lei (art. 784, III, do CPC) em exigir a assinatura de duas testemunhas no documento particular, tem por escopo aferir a existência e a validade do negócio jurídico.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, vem admitindo, em situações excepcionais, a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular, “quando a existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos”.[1]
No caso dos autos, verifico que os embargantes não negam a existência do ajuste firmado com o embargado/exequente, apenas sustentam vício formal do título que embasa a execução consistente na ausência de assinaturas das testemunhas e executado. O fato de as assinaturas terem ou não se dado ao tempo da assinatura do contrato, no caso em análise, não demonstra aparente vício insanável, já que o conteúdo do instrumento é idêntico entre o título da execução e o trazido pelos embargantes.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido entendimento no sentido de não haver necessidade de que as testemunhas estejam presentes no momento da celebração do negócio, sendo plenamente possível que as suas assinaturas sejam apostas em momento posterior, o que não desnatura a exigibilidade do título.
(...)
Com relação ao argumento da iliquidez, verifico que está sendo executada a cláusula penal fixada no contrato, tramitando a execução pelo rito de entrega de coisa incerta. Desse modo, as demais alegações de contrato não cumprido e excesso de execução, estão atreladas ao mérito da demanda, de modo que exigem formação de contraditório judicial e dilação probatória mínima.
Com feito, em que pese a execução estar garantida e haver pedido suspensivo expresso dos embargantes, não foram preenchidos os requisitos da tutela provisória para atribuir o efeito suspensivo requerido. (Id 104148996 - Pág. 119/120)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o produto não foi apreendido por não ter sido encontrado nos armazéns.
Quanto à possibilidade de restrição às linhas de crédito, não foi demonstrada essa necessidade no momento.
Por outro lado, a matéria exige a oitiva do agravado para uma segura conclusão.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator